Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716658-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO (ID 41264588), FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS (ID 41277777) e MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 41304198), com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40789843). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 14:54:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador